Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM BICICLETÁRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSSUIDOR - LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A transferência de propriedade de coisa móvel se opera com a simples tradição. Assim, o detentor da bicicleta, adquirida por sua companheira a qualquer título, tem legitimidade para cobrar os danos causados ao bem. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição de ensino para figurar no polo passivo da ação que tem por objeto a reparação de danos derivados do furto de bicicleta, ocorrido no bicicletário da instituição. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. In casu, o autor deixou sua bicicleta RINO EVEREST 29 no bicicletário disponibilizado pela instituição de ensino, a qual foi furtada enquanto o autor assistia às aulas do Curso de Educação Física ministrado pela ré.
4. Conforme definiu o Egrégio STJ, no enunciado da sua súmula 130, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. Dessa forma, considerando que a bicicleta é veículo (art. 96, II, “a”, do Código de Trânsito) e que a instituição de ensino fornece bicicletário aos seus clientes responde esta objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. (AgInt no AREsp 844449 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0015639-8, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 06/09/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2016).
5. Considerando os termos do registro do Boletim de Ocorrência 1934/2019 em 21/03/2019, bem como a comunicação do furto à instituição de ensino, verifica-se a verossimilhança das alegações do autor (ID 13739488 e 13739490). Noutra via, a teor do art. 373, II, do CPC, caberia à requerida apresentar provas, dentre as quais as imagens do dia do furto, para infirmar as alegações da parte autora. E ao deixar de assim proceder, perdeu a oportunidade de apresentar fato modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.